Tribunal: TJMT
Processo: 0015650-17.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015650-17.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS - CPF: 010.744.051-29 (APELANTE), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO), LUCAS ARRAIS CORREA - CPF: 022.079.211-90 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015650-17.2019.8.11.0042

APELANTE: GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – ­ INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE ALINHADA À APREENSÃO DE ÁCIDO BÓRICO E DE DINHEIRO SEM ORIGEM COMPROVADA – TRÁFICO PRIVILEGIADO CARACTERIZADO – MINORANTE MODULADA EM RAZÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DE DROGAS – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA AJUSTADO – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS IMPOSITIVA ­– CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ­­­–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição ou a desclassificação para
o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006
é inviável quando as provas produzidas confirmam que o réu cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia.

“
O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “manter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização”
(TJ/MT, N.U 1003762-49.2022.8.11.0003).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” – Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Precedentes”
(STF, HC 211327).

“A quantidade de drogas não foi utilizada como fundamento na primeira fase da dosimetria, fixada a pena-base no mínimo legal. Legalidade na modulação da fração de redução pelo tráfico privilegiado, com observância da quantidade de drogas apreendidas, ausente o bis in idem”
(STJ, AgRg no HC n. 722.956/SP).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Geovannil Felix Bezerra Bastos, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) tem direito a justiça gratuita, pois não possui “
recursos financeiros para arcar com as custas do processo sem causar prejuízo ao seu sustento, e a mera razão de estar representado por advogado particular não faz com que perca o direito
” (sic); 2)
não há provas suficientes para a condenação, especialmente porque “
a investigação realizada não deu o condão de afirmar que o mesmo atuava no tráfico de drogas
” (sic); 3) a condição de usuário invocada recomenda desclassificar a conduta para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; 4) tem direito ao tráfico privilegiado

(Id. 154996171 - pág. 1-27).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
157181158 - Pág. 1157181158 - pág. 1-11).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
parcial provimento
do recurso interposto pela defesa apenas para que seja aplicada a causa de diminuição de pena requerida
” (sic)
(Id.
166091665 - pág. 1-12
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Conforme Inquérito Policial, no dia 22 de março de 2019, às 09h14min, na residência particular localizada na Rua 112, Quadra 19, Casa 11, Setor 01, Bairro Tijucal, nesta cidade, o denunciado Geovannil Félix Bezerra Bastos tinha em depósito para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 36,94g (trinta e seis gramas e noventa e quatro centigramas), e 01 (uma) porção da substância ácido bórico, com massa de 360,62g (trezentos e sessenta gramas e sessenta e duas centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo de constatação preliminar nº 0494/2019, fs. 41/43-IP).

Em meados do mês de janeiro de 2019, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes recebeu denúncias anônimas sobre a comercialização de drogas em pontos específicos de alguns bairros desta Capital, locais já afamados pela traficância, ocasião em que o endereço residencial do denunciado foi indicado como ponto de comercialização de drogas.

Por esse motivo, os policiais civis realizaram investigações com o fim de apurarem a veracidade das informações, efetuando o monitoramento da referida residência. Na oportunidade, os investigadores notaram intensa movimentação de pessoas esboçando atitudes suspeitas no referido endereço, assim como no Bar Recanto Pantaneiro, constatando-se, assim, que os locais referem-se a pontos de vendas de entorpecentes.

Ademais, observaram que o denunciado visitava com frequência residências próximas a sua. Segundo relatos de moradores da região, o denunciado utiliza essas casas como depósito de drogas. Assim, restou constatado pelos investigadores de polícia indícios da ocorrência do narcotráfico (fs. 26/27-IP). Com isso, a autoridade policial representou ao juízo pela expedição de mandados de busca e apreensão, o que foi acolhido por essa Vara Especializada (f. 09-IP – Medida Cautelar 565458).

Na data do fato, os Policiais Civis deslocaram-se até a Rua 112, Qd. 19, Casa 11, bairro Tijucal, para dar cumprimento à ordem judicial, ocasião em que foram recepcionados pelos pais de Geovannil. Em busca pelo imóvel, nada de ilícito foi encontrado no local.

Prosseguindo as buscas, deslocaram-se até a residência localizada na Quadra 18, S/N, onde depararam-se com o denunciado e sua esposa. Em diligências pelo imóvel, localizaram 01 (uma) porção de cocaína, 01 (um) aparelho celular marca Samsung modelo A8, escondidos atrás de um painel de parede, além da importância de R$ 1.550,00 (um mil e quinhentos e cinquenta reais).

Por fim, os investigadores de polícia, acompanhados do denunciado, seguiram até a última residência localizada na mesma rua, Qd. 19, Casa 15. Segundo apurado, trata-se de uma casa abandonada que era utilizada pelo investigado e seus comparsas apenas para a mercancia de drogas e para a preparação do entorpecente. Realizada a busca pelo imóvel, localizaram 01 (uma) porção de ácido bórico escondida no forro da área do fundo da residência (autos de apreensão às fls. 11/12 e 16).

Conduzidos à delegacia, perante autoridade policial, o denunciado Geovannil admitiu a propriedade da droga, contudo, alegou ser usuário de entorpecente há 15 anos e que a porção encontrada seria somente para seu consumo pessoal. Afirmou ainda que uma parte do dinheiro apreendido é oriundo de empréstimos a juros e a outra é fruto de um bingo que havia organizado recentemente. Com relação à porção de ácido bórico encontrada na casa vizinha, negou a propriedade, relatando que apenas cuidava da residência após o dono do imóvel ter se mudado (fs. 45/46-IP).

Ouvida perante a autoridade policial, a esposa do denunciado disse que está casada com o investigado há 15 anos. Informou que não tinha conhecimento das atividades ilícitas do marido até aquele momento. Além disso, disse que não sabia que ele escondia drogas em casa. Afirmou ainda que o denunciado não é usuário de drogas (f. 39- IP).

A folha de antecedentes criminais do denunciado Geovannil Félix Bezerra Bastos demonstra que ele responde ação penal pelo delito de Receptação (código 541097).
[...]
(Id.
152042541 - pág. 1-4).

A materialidade é incontroversa. O laudo preliminar n. 0494/2019 (Id.
152042541 - pág. 69-71) e o laudo pericial n. 3.14.2019.54516-01 (Id. 152042541 - pág. 204-206) atestaram positivo para cocaína e para íons boratos

A autoria também exsurge no conjunto probatório.

Na fase inquisitorial, Elton Nogueira Barbosa de Lima descreveu a ação policial, conforme transcrito:

Q
ue
em cumprimento ao mandado 565458, expedido pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, a equipe DRE e equipe da Força Tática comandada pelo 3º Sgt PM Nelson deslocou até o endereço: Rua 12, quadra 19, casa 11 e 15, na mesma Rua, sendo na quadra 18, casa s/n (residência toda murada, de cor branca, na frontal e portão fechado no meio e vazado nas duas dimensões, norte e sul), para dar cumprimento à ordem judicial; Que de pronto as equipes foram recepcionadas pelos moradores da casa 11 e da s/n localizada na quadra 18; Que na casa 11 se encontravam os pais do suspeito Geovannil, sendo que a Sra. Maria Jesus Martins Bezerra Bastos e o Dr. João Felix Otaviano Bastos acompanharam as buscas realizadas na casa 11;
Que em continuidade nas buscas na casa onde estava o casal (sr. Geovannil e Sra. Sacha) fora encontrado atrás de um painel de parede, uma porção média de substância análoga à cocaína, mais um quantia aproximada de R$ 1.550,00, que estava logo acima do painel,
e um aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy A8 (celular apresentando avarias), que estava próximo ao dinheiro;
Que em continuidade à diligência policial, deslocamos à última residência (na quadra 19, casa15), que segundo informações a casa era abandonada e servia apenas para uso do suspeito entre outros parceiros dele envolvidos na mercancia de drogas ilícitas, no intuito de virar ou misturar o entorpece, na qual foi localizada uma porção grande de substância análoga à ácido bórico, que estava em cima do forro da área dos fundos.
Que encerradas as buscas, conduzimos o suspeito Geovannil mais sua esposa para que prestem esclarecimento dos fatos à autoridade policial [...]

(Id.
152042541 - pág. 58-59).

O relato de Adão José dos Santos foi no mesmo sentido (Id.
152042541 - pág. 60-61).

Este é o depoimento de Saschia Mazarello Pedroso:

Que está casada há 15 anos com Geovannil
; Que na data de hoje policiais estiveram em sua casa para cumprir mandado de busca e apreensão em sua residência em desfavor de Geovannil; Que está surpresa com a decisão judicial, pois não tinha ideia das atividades de seu marido; Que esclarece que trabalha em tempo integral como servidora da SESP; Que saí de casa de manhã e volta somente à noite; Que Geovannil há uns dois anos vem mexendo com empréstimo de dinheiro a juro; Que é comum Geovanil receber pessoas na porta de sua casa, porém esclarece que não sabe o que essas pessoas vêm conversar com Geovannil, pois elas ficam apenas no portão e não entram em casa; Que a divisão de despesas na casa e meio conturbada, pois Geovannil é resistente em ajudar no orçamento, bem como é fechado em relação ao quanto ganha; Que Geovannil frequentemente diz a interroganda que vai com amigos pescar e depois vende tais peixes; Que a depoente acreditava que a renda de Geovannil era desses empréstimos à juros e pescarias que fazia; Que a depoente sempre pediu para Geovannil nunca mexer com nada errado, pois poderia prejudicá-la em seu trabalho; Que esclarece que o quarto em que foi achado o dinheiro e a droga é o quarto de seu filho, porém esse quarto, devido à falta de ar-condicionado, está desativado e seu filho dorme no quarto com a depoente e Geovannil; Que a depoente esclarece que não sabia da existência de droga e dinheiro escondidos atrás do painel embutido na parede deste quarto desativado;
Que tanto o dinheiro e a droga somente podem pertencer a Geovanil; Que
s
abe esclarecer que Geovannil não é usuário de drogas,
muito mesmo seu filho Gustavo, que tem 13 anos; Que indagada acerca de uma casa desativada do outro lado da rua, respondeu que tal casa pertence a uma morador da zona rural, próximo ao Bairro Pedra 90;
Que devido a reclamações de vizinhos e fiscalização da Vigilância Sanitária, que identificou foco de mosquito de dengue na piscina desta casa, o proprietário deixou as chaves com Geovannil para que pudesse abrir para o limpador de piscina; Que o proprietário deixou as chaves com Geovannil há cerca de 1 (um) ano
; Que indagada acerca da droga encontrada na casa desativada, esclarece que não sabe nada a respeito, bem como nas vezes nas vezes em que pode ver seu esposo indo até esta casa, Geovannil não carregava nada em suas mãos; Que indagada se tem conhecimento de algum envolvimento de seu marido com o tráfico de drogas, esclareceu que não sabe nada a respeito [...]
(Id. 152042541 - pág. 66-67)

Na delegacia de polícia, o réu aduziu que a cocaína lhe pertencia e era destinada ao próprio uso; que “
metade do dinheiro se refere a ganhos que faz com empréstimos a juros para amigos e a outra parte é do lucro de um bingo que o interrogado organizou
” (sic). Quanto ao ácido bórico apreendido, aduziu que desconhecia sua existência (Id. 152042541 - pág. 73-76).

Na instrução processual, o IPC Fagner da Silva Oliveira expôs aspectos importantes da investigação que subsidiou o pedido de busca e apreensão:

Juiz: [...] o senhor trabalha na DRE há quanto tempo?

T: Aproximadamente 3 (três) anos e meio.

Juiz: Seu trabalho é rua, campo [...]?

T: Já trabalhei na inteligência, agora trabalho [...].

Juiz: Em março desde ano, 2019, já estava na rua, em campo [...]?

T: Não, já estava na rua.

Juiz: Perguntei por que esses fatos ocorreram em 22 de março de 2019, [...], o senhor participou do cumprimento desse mandado ou participou do monitoramento que deu respaldo para que solicitasse, a autoridade solicitasse ao juízo o manado de busca e apreensão?

T:
Participei do monitoramento
.

Juiz: O que você pode trazer especificamente em relação ao envolvimento ou não do Geovannil no tráfico de entorpecente na região do Tijucal?

T: [...]
isso aí foi requisição que chegou para a gente através do delegado titular, de fazer uma operação conjunta com a Polícia Militar, inteligência da Polícia Militar, isso porque a Polícia Militar, a inteligência deles tem bastante informação para trabalhar setorizado
, está sempre dentro dos bairros ali, então essa é uma ação que a gente faz integrada junto com eles;
durante esses levantamentos que a gente fez apareceu o nome do Geovannil
, porém haviam outros alvos no bairro, a gente procurou a Polícia Militar e conseguiu algumas informações,
dentro disso já tinha, já havia na delegacia denúncias do Geovannil, mais especificamente da rua onde o Geovannil mora citando o nome dele, que é uma movimentação intensa cotidianamente,
então a gente passou a diligenciar ali nas proximidades, sempre ressaltando que é um local bastante difícil de se fazer o monitoramento ali, porque é uma rua erma, então todo veículo que passa ali, eles estão sempre, no jargão, ‘copiando’ os veículos que passam ali, então se você passa uma ou duas vezes...

Juiz: Mas a rua é sem saída ou tem saída?

T: Não, tem saída, ela passa sim, só é bastante erma, ou seja, quem mora ali, todos conhecem todos ali praticamente;
a gente fazendo o monitoramento, a gente conseguiu observar a movimentação na rua, ou seja, alguns aspectos bem específicos do tráfico, a gente já tem alguma... São pessoas que chegavam de bicicleta, se aproximavam de determinada residência, fazia menção de pegar alguma coisa, deixar alguma coisa, uma movimentação de vai e vem; inclusive em um desses dias que a gente estava fazendo monitoramento a gente percebeu um olheiro, né?, ele acabou percebendo o nosso veículo um pouco distante, ele se aproximou do nosso veículo e a gente teve que sair do local, porque já tinha inclusive percebido, mas a gente diligenciou ali por uns quatro, cinco ou mais dias, ali na proximidade do Geovannil e constatou que ele sempre estava próximo dessas movimentações.

Juiz: Seria na rua ali?

T: Isso, ele movimentava bastante na rua, inclusive as denúncias que chegaram para a gente é que ele escondia esse entorpecente em diversas casas, em outras casas que não a dele, possivelmente até mesmo no mato, então é uma dificuldade muito grande conseguir chegar até o Geovannil e pegar o entorpecente com ele.

Juiz: Ele morava em uma dessas casas?

T: Então, aí fomos buscar informações com pessoas próximas, policiais militares, alguns colaboradores dali, surgiram essas residências, surgiram à princípio duas residências, acredito que seja da mãe dele e uma logo ao lado, acho que estava até desocupada; no último dia de levantamento a gente conseguiu chagar à casa do Geovannil, que é uma casa branca, a gente conseguir ver ele entrando lá dentro dessa residência, até então a gente não tinha conseguido ver ele adentrando na residência, depois a gente conseguiu ver no último dia, que foi o que nos possibilitou pedir o mandado de busca naquela residência.

Juiz: Esses contatos que o senhor falou [...] bicicleta, teve contato diretamente com ele?

T: Sim, chega bem próximo, faz menção, a gente, como tem que manter certa distância, fica muito difícil de falar ele passou a droga para ele, ou recebeu droga dele, mas é uma movimentação que a gente percebe ali.

Juiz: [...], além do nome dele tem outros nomes?

T: Sim, nas proximidades ali a gente... acho que foram três alvos no Baixo Tijucal, então a gente sempre estava em diligência, passava em frente da casa deles, às vezes não ficava o dia inteiro ali, também monitorando os outros, porque se ficar muito tempo ali, logo às pessoas já...

Juiz: Hoje você tem notícia, informação de como que está [...]?

T: Bem complicado, muito complicado mesmo, ações pontuais nossas lá que está fazendo [...], estão chegando mais informações ainda.

Juiz: O Geovannil, você já conhecia ele?

T: Não, fui conhecer ele através de policiais militares.

Juiz: Eles mostram para você [...]?

T: Isso, mandaram uma foto dele, inclusive passamos na rua, estava na frente da casa da mãe dele, consegui visualizar ele, inclusive não estava tão parecido com a foto que haviam mandado para mim, foi o que a gente acabou colocando no relatório.

[...]

MP: O senhor foi quantas vezes lá [...]?

T: Não vou especificar o número, mas aproximadamente de 5 (cinco) a 6 (seis) dias a gente passou diligenciando ali naqueles locais,

MP: O senhor sabe dizer quantas vezes o senhor viu ele lá, todas às vezes, umas?

T: Eu consegui ver ele duas vezes, uma vez em frente da casa dele, outra vez ele adentrando essa casa abandonada... não, foram três vezes e no último dia que a gente conseguiu ver ele adentrando à residência branca, que cumpriu esse mandado de prisão.

MP: Vocês acharam conveniente fazer um pedido de busca do que fazer uma abordagem de repente?

T: Ali é compilado doutor, porque como sem ter a certeza de que vai realmente pegar o entorpecente ali fica bem complicado; o que aconteceu, o que nos levou a pedir mandado de busca ali em várias residências foi justamente a informação de que dificilmente a gente conseguiria pegar o entorpecente se a gente entrasse somente em uma casa dele, que a informação é que ele escondia, guardava, né?, em outras residência que não a dele ali.

[...]

Defesa: Na rua dele ainda tem incidência de tráfico?

T: Vou ser bem sincero para o senhor, eu não diligenciei mais ali na proximidade da residência dele.

Defesa: Mas o senhor recebeu algum comunicado da Polícia Militar que ali estaria, ainda tem?

T: Não, posteriormente não, já são outras situações que vai chegando para a gente.

Defesa: O policial que estava... Robson, ele estava acompanhando o senhor?

T: Então, às vezes ele acaba indo com outro policial, que não necessariamente eu.

Defesa: Quantas vezes o senhor acompanhou ele?

T: Ele, dessas cinco, seis, eu estava com ele pelo menos quatro vezes.

Defesa: [...] então o que ele viu o senhor viu?

T: Não necessariamente, né?

[...]

Defesa: O senhor falou que foi de cinco a seis vezes no local, certo?

T: Sim.

Defesa: Então o senhor viu três vezes?

T: Ele sim, o Geovannil consegui verificar ele três vezes,

Defesa: O senhor no começo do depoimento do magistrado o senhor disse que tinha visto na última vez?

T: Não, a residência branca foi no último dia, tanto é que a gente não iria colocar a residência no relatório, no último dia eu consegui visualizar ele adentrando essa residência, foi só por causa disso que ela entrou no relatório.

Defesa: E nos outros dias o senhor viu ele onde?

T: Na frente da casa da mãe dele eu consegui ver ele, próximo, em frente a um bar que tinha lá, Recanto Pantaneiro, salvo engano, também tínhamos informação que possivelmente guardaria entorpecente ali, ele fica muito na rua, anda muito na rua, é justamente para causar essa dificuldade para a gente.

Defesa: Então ele fica na rua o tempo todo?

T: Sim.

Defesa: Ele não vai para casa?

T: Não, sim senhor, ele tem a residência dele [...], fica ali, porém grande parte do dia, vou falar para o senhor, ele fica na rua fazendo a correria dele.

Defesa: Na residência dele o seu colega informou que tinha câmera?

T: A branca, né?

Defesa: A branca tinha câmera?

T: Sim, não sei se funciona, que tinha, tinha.

Defesa: Vocês chegaram ‘de’ perguntar para alguém da casa se poderia visualizar essas câmeras, tinha ou não DVR em casa?

T: Não, foi feita a busca eu nem lá...

Defesa: Nada nesse sentido?

T: Não.

Defesa: O senhor pode descrever como é Geovannil, fisicamente falando?

T: Vou falar para o senhor, até que ele parece comigo, só um pouco mais gordo [...], dessa forma mesmo, moreno escuro.

Defesa: [...]?

T: Se mais alto que eu é pouca coisa, mais ou menos minha estatura.

Defesa: Ele sempre estava sozinho quando o senhor via?

T: Não, sempre tinha gente próxima dele ali.

Defesa: Mas gente que o senhor fala seria, por estar investigando não tentou buscar quem andava com ele?

T: Não, dificilmente ia conseguir identificar as pessoas, a gente foi em cima do que chegou para a gente, que seria ele.

Defesa: Ele demonstrava ser rico, movimentar muito dinheiro [...]?

T: Não doutor, não é nenhum miserável também.

Defesa: Como o senhor conseguiu identificar que ele não é usuário e sim traficante?

T: Não, não, através de denúncia, levantamento, conversa com colaboradores nossos, policiais militares, ficou bem nítido ali que ele era... inclusive vizinho chegou a falar que já não aguentava mais aquela correria naquela rua.

Defesa: [...] no bar, nesse bar que o senhor [...], o senhor já viu esse bar funcionando?

T: Algum tempo atrás eu já vi, funcionava lá, inclusive tinha até uma rinha de galo lá.

Defesa: Perfeito, o senhor identificou nas paredes panfletos de show [...]?

T: Não, não, não consegui, não observei isso.

Defesa: O senhor mencionou que tinha olheiros, que ele tinha olheiros ali?

T: Foi.

Defesa: Queria saber como o senhor conseguiu identificar qual era a conexão que tinham esses olheiros com o senhor Geovannil?

T: Sim, a gente trabalha com isso, né?, eu pelo menos já três anos e meio, então logo identifica, porque são locais bem sensíveis que colocam, que sabem que a polícia está observando ele, eles colocam pessoas para estar cuidando esses pontos para ele, então logo que a pessoa se destaca a gente já chega, inclusive esse ciclista que chegou próximo da gente, logo que ele adentrou a rua, que ele ‘copiou’ nosso carro, ele já veio em cima da gente, entendeu?, fazendo menção de que tinha descoberto que a gente era policial, a gente teve que recuar até por questão de segurança.

Defesa: O senhor mencionou que o senhor esteve lá em torno de cinco a seis vezes, nesses dias quantas vezes o senhor viu esse suposto olheiro ou olheiros que podiam estar por ali, o senhor percebeu alguma movimentação estranha dessas pessoas?

T: Sim, esse ciclista vou falar para você, constantemente, pelo menos umas duas vezes que passei, nessa vez e outra vez, vi ele andando ali próximo ali, mas ele não fica parado, ele anda muito, entendeu?, acho inclusive que ele faz a entrega da droga também, ele pega lá [...], vai levar para outro local, mas ele circula bastante ali na redondeza, não necessariamente só na rua, mas bem nas proximidades.

Defesa: Na rua do Geovannil, não lembro o nome que o senhor utilizou, mas assim, todo mundo se conhece, essas pessoas ficavam próximas à casa do Geovannil, ficavam em uma esquina, ficava em qual local?

T: Ficava um pouquinho mais distante.

[...]

Defesa: Essas situações suspeitas que vocês viram, vocês costumam tirar foto para constituir prova disso aí?

T: Então, deixa falar para você, lá a gente teve que fazer uma diligência um pouco mais cautelosa, como eu falei, um pouco mais a distância, bem próximo a uma praça que havia, então a gente não tira ‘coisa’ muito nítida, que ficaria no relatório bem nítida, a gente só fez da residência mesmo no relatório.

Defesa: Mas vocês tiraram então, não ficou nítido, mas houve?

T: Não, a gente preferiu não.

Defesa: Nessa movimentação que houve nessa rua, o senhor viu assim alguma situação que o Geovannil de fato, ele está entregando droga para esse ciclista ou para alguma pessoa?

T: Sim, durante essa vigilância aí, que visualizou a gente lá, ficou bem nítido lá.

Defesa: Quantas vezes o senhor viu isso, essa situação?

T: Foi só essa vez nesse dia da vigilância só.

Defesa: O senhor mencionou que foram feitas buscas em três residências, uma era da casa branca, que é a dele, a casa da mãe dele, que é em frente, e uma casa ao lado, possivelmente essa casa abandonada, quantas vezes durante esse período o senhor viu ele entrando nessa casa abandonada?

T: Uma vez.

Defesa: Sabe precisar mais ou menos o período, de manhã, à tarde, à noite?

T: Acho que foi... bem provável que seja à tarde.
[...]
(Id
.
152042548 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O depoimento de Robson Renato Sczepanski auxiliou na compreensão do caso:

Juiz: [...] o senhor participou do cumprimento do mandado?

T: Do cumprimento do mandado não, e
u fiz só a parte de levantamento.

Juiz: O que o senhor pode trazer dessa situação [...]?

T: Isso foi uma demanda da Polícia Militar, que fez esse levantamento e a gente faz [...].

Juiz: [...]?

T: Isso, a PM, a gente fez outro levantamento [...], tráfico ocorre ali desde 2018, que é do nosso conhecimento mesmo.

Juiz: O que ocorre, onde?

T: Essa denúncia nessa rua aí, foram feitas umas....

Juiz: Especificava o imóvel ou eram vários imóveis?

T: São vários imóveis, três imóveis ali que pertencem e ‘utilizam’ pelo Geovannil, não sei se era dele o imóvel, mas era visto entrando e saindo dessas residências.

Juiz: Citava nome dele também?

T: Na denúncia sim.

Juiz: E aí, o que você apurou mais?

T: Levantou e viu que na rua tinha certa movimentação, final da tarde e à noite, [...] vários usuários de drogas.

Juiz: O senhor participou desse monitoramento?

T: Participei.

Juiz: Chegou a ver Geovannil [...]?

T: Cheguei a ver duas vezes.

Juiz: Como que era a situação que o senhor viu?

T
: Fiz o levantamento em horários alternados, à noite, à tarde, de manhã, [...], mais final da tarde e à noite [...], ele utiliza pessoas, olheiros, né?, para cuidar da rua, para possibilitar essa venda
.

Juiz: O que o senhor visualizou em relação do Geovannil [...]?

T: Sai de uma casa, entra na outra, ele tem uma casa ali, parece que é da mãe dele, tem outro que ele alugou parece, tem outra, uma terceira casa que é abandonada que ele utilizava, foi achado ácido bórico.

[...]

MP: Vocês viram movimento de pessoas que aparentavam ser usuários de droga?

T: Isso.

MP: E como que era, chegava, saia?

T: É, chegava e saia rapidamente, é um lugar sensível, é uma rua sem saída, tem um acesso nela, mas por estrada de chão, até difícil fazer uma vigilância
.

MP: O senhor foi algumas vezes lá?

T: Fui umas cinco vezes.

MP: Esse monitoramento foi só o senhor que fez nesse local?

T: Meu parceiro [...].

MP: Vocês produziram no final um relatório [...], o relatório de vocês teve alguma conclusão?

T: Sim, a conclusão foi a necessidade de mandado de busca nessa residência, que foi dada como suspeita de vender droga nessa residência.

[...]

Defesa: Primeiramente o senhor informou que quem estava investigando era a Polícia Militar, Polícia Militar que passou para a Polícia Civil, foi isso?

T: [a testemunha faz sinal positivo com a cabeça].

Defesa: O senhor sabe precisar mais ou menos quando foi repassado para a Polícia Civil?

T: Quando?

Defesa: Essa informação?

T: Novembro [...], a data certa não lembro não.

Defesa: Final do ano?

T: [a testemunha faz sinal positivo com a cabeça].

Defesa: Depois disso o senhor se dirigiu cinco vezes até o local?

T: Sim.

Defesa: Quantas vezes o senhor viu o Geovannil?

T: Duas vezes.

Defesa: O senhor pode descrever por gentileza?

T: Ele?

Defesa: É, como ele é?

T: Ele é alto, gordo, né?, moreno , as características físicas são essas.

Defesa: Cabelo?

T: Curto, liso.

Defesa: Na proximidade tem algum bar, algum lugar de evento?

T: Tem um bar [...], na casa da mãe dele.

Defesa: Dentro da casa da mãe dele?

T: [a testemunha faz sinal positivo com a cabeça].

Defesa: Esse bar funciona?

T: No dia que estava o mandado, fazendo a vigilância não estava funcionado.

Defesa: Mas o senhor viu propagandas etc. na rua ou não chegou a perceber [...]?

T: Propaganda?

Defesa: Dos shows que estavam.

T: Não entendi.

Defesa: Dos shows que estavam tendo naquele bar, dos eventos?

T: Não.

Defesa: Não reparou?

T: Não.

Defesa: O senhor viu uma grande quantidade de veículos naquele local?

T: Grande quantidade não.

Defesa: Quantos mais ou menos?

T: Mais usuário a pé, usuário de droga a pé ou bicicleta, veículo pouco.

Defesa: O senhor viu alguma vez algum usuário efetuando compra de droga ali ou na casa dele ou lugar [...]?

T: Já, já vi já.

Defesa: O senhor visualizou?

T: Movimentação suspeita, né? [...].

Defesa: Mas o senhor visualizou o Geovannil vendendo droga em frente da residência dele?

T: Não.

Defesa: O senhor visualizou algum usuário suspeito entrar na casa do Geovannil?

T: Não, entrar não, mas próximo dali.

Defesa: Mas na casa dele não?

T: Não.

Defesa: O senhor como policial se visualizasse algum usuário adquirindo droga, qual seria o procedimento do senhor?

T: Fazer o flagrante.

Defesa: Ocorreu em alguma das cinco vezes que o senhor foi lá?

T: Não [...].

Defesa: Desde 2018, final do ano, vocês estavam monitorando o Geovannil, antes de o mandado ser deferido, de busca, alguma vez teve alguma situação que vocês visualizaram que estava diferente do comum?

T: A demanda de denúncias naquela rua ali foi feito um TCO, só que o usuário não quis contar onde ele pegou, mas foi visto pela nossa equipe que foi naquela [...], na rua do Geovannil mesmo.

Defesa: Tem quantas casas naquela rua mais ou menos?

T: Na rua?

Defesa: É.

T: Aproximadamente umas dez casas.

Defesa: Por qual motivo o senhor precisou que era a casa do Geovannil especificamente?

T: É um lugar conhecido ali já [...], boca de fumo, as casas... foram observadas essas três casas que ele frequentava [...].

Defesa: A casa do Geovannil, como foi, o senhor verificou se tinham câmeras [...]?

T: Sim.

Defesa: Era visível?

T: Tinha fora [...].

Defesa: O senhor mencionou aqui que viu olheiros do Geovannil no local durante os cinco dias que o senhor esteve lá na residência dele e que o senhor viu durante esses cinco dias o Geovannil por cerca de duas vezes, queria saber qual a conexão que a gente poderia ter entre os olheiros e o Geovanil dentre as duas vezes que o senhor viu ele?

T: Como ele é o dono da boca de fumo, ele não bota a mão no negócio, ele bota outras pessoas para vender, o olheiro olha a rua, geralmente guarda, pode guardar no mato, na casa dele, ele pega essa droga e entrega [...], trabalha para ele e entrega para o usuário de droga.

Defesa: O senhor presenciou isso em algum momento, esse olheiro entregando essa droga para possível usuário?

T: Não, só suspeita, é o modo típico que eles ‘está’ usando.

Defesa: Desses olheiros o senhor viu durante esses cinco dias a mesma pessoa, o senhor pode observar que era mais de uma nesse período aí?

T: [...] uma.

Defesa: Foi somente uma?

T: Só.

Defesa: Então durante os cinco dias o senhor acredita que uma pessoa que ficava como olheiro para ele, fazendo esse?

T: Entregando a droga.

Defesa: Houve alguma foto, foi tirada fotografia dessa situação?

T: Não, da residência.

Defesa: Só dessa residência?

T: É.

Defesa: Então não teve constituição de provas ali, mas assim, se vocês estavam dentro de uma investigação, se tinha o olheiro, tinha o Geovannil e a circunstância dos usuários, vocês em regra não tiram foto para constituir prova para os autos, para a investigação?

T: A gente estava, a finalidade nossa era fazer o relatório com o objetivo de mandado de busca, né?, se fosse visualizado a droga a gente faz o fragrante, se não foi [...] mandado de busca.

Defesa: O senhor mencionou que teve o entrar em três residências durante essa investigação e também que o senhor viu o Geovannil nesse período de cinco dias por duas vezes, quantas vezes viu o Geovannil entrando sem ser nessas outras residências, nessa que foi encontrado o bórico?

T: Nessa que foi encontrado o bórico, acho que foi uma vez, na casa dele que foi achado porção, né?, mas os colaboradores nossos na região falam que ele frequentava essa residência, apontaram que ele frequenta essa residência abandona onde foi achado o bórico [...].

Defesa: Esses colaboradores foram apresentados como testemunha, alguma coisa?

T: Não. [...]
(Id
.
152042548 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Elton Nogueira Barbosa de Lima detalhou o cumprimento da ordem de busca e apreensão:

Juiz: [...] o senhor participou dessa investigação nesse imóvel dele ou foi no cumprimento do mandado de busca e apreensão no dia [...]?

T: Só na condição de prestar apoio na ordem judicial
.

Juiz: O que o senhor se lembra, como que houve essa situação na casa?

T: Era uma operação, na verdade, nesse dia foi uma operação integrada entre as forças da Polícia Civil e a Polícia Militar, houve de certa forma levantamento naquela área com o apoio do serviço de inteligência da Polícia Militar, a qual repassou algumas informações para nossa equipe [...], que fizeram o serviço de investigação propriamente dito e no relatório informou o delegado do envolvimento do Geovannil e em quais pontos naquela Rua 112 ele possivelmente armazenava entorpecente para posteriormente realizar a venda, então quando o delegado representou com base nesse relatório surgiu o mandado de busca expedido pela autoridade policial e nesse dia a gente cumpriu prestando apoio para essa dupla que tinha feito a investigação o apoio necessário, juntamente com outra equipe da Força Tática, para dar cumprimento à ordem; o que eu posso informar para o Excelentíssimo, no momento a nossa dupla era encontrar de pronto onde o suspeito Geovannil estivesse dormindo, porque a informação que tinha era que a qualquer momento naquela rua ele poderia empreender fuga, porque ele estava atuando diretamente na venda de entorpecente, então uma equipe foi na casa, se não me engano casa do pai dele, acho que número 11 e na casa dele que era sem número, na outra quadra, mas na mesma rua próximo dali,
uma outra equipe na outra casa onde foi encontrado o ácido bórico, onde tinha a piscina
, [...]
a localização da porção de cocaína, acho que foi encontrado no quarto do filho dele, atrás de um painel de parede onde fixa a televisão, em cima desse painel também tinha uma

certa quantia em dinheiro, creio que pouco mais de R$ 1.000,00 (mil reais),

deve estar nos autos, a gente fez a contabilidade, ali no momento ele contou de forma espontânea a questão o dinheiro, que estava em cima do painel, e esse ácido bórico que foi localizado na casa

onde muitas vezes, a informação que o Robson [...] passou para nós, que é onde ele ficava virando entorpecente, que é a mistura.

Juiz: Essa casa é abandonada?

T: Era abandonada, mas assim abandonada, o pai dele confirmou e a mulher a mulher que ele tinha total acesso àquela casa, não sei se a casa é do pai dele
.

Juiz: Próximo?

T: É bem próximo, questão de 10 (dez), 15 (quinze) metros, é quase em frente da casa dele.

Juiz: Aqui fala que foi apreendido 36,94g
(trinta e seus gramas e noventa e quatro centigramas), essa droga foi apreendida na casa?

T: Na casa dele
.

Juiz: No quarto do filho dele?

T: Isso, no painel de parede, salvo engano essa cocaína ele apontou como sendo usuário, salvo engano, mas o dinheiro e o ácido bórico, isso aí em momento algum ele alegou, falou que era exclusivo dele [...].

Juiz: [...]?

T: [...] pouco acima do painel estava a cocaína.

Juiz: O ácido bórico?

T: Na casa onde ele foi visto várias vezes juntamente com os rapazes da rua ali.

Juiz: Você foi nessa casa?

T: Sim.

Juiz: estava abandonada em que sentido assim, suja ou estava limpa?

T: Não, estava um pouquinho suja, não tinha...

Juiz: A piscina estava limpa ou estava suja?

T: Suja também, acho que nem tinha água na piscina, aí a mulher dele falou: “essa casa não precisa pular muro, porque essa casa ele tem a chave, ele acompanha o piscineiro para limpar, ele fica aí”.

Juiz: A esposa dele?

T: A esposa dele.

Juiz: O piscineiro ia lá com a piscina vazia?

T: Então, informação assim que totalmente contradiz a alegação dele, a mulher dele fala uma coisa, o pai dele falava outra coisa, mas o fato foi esse, a droga foi encontrada no painel de onde ele mora, no quarto do filho, o dinheiro em cima.

Juiz: O senhor está lotado?

T: Na DRE.

Juiz: Quanto tempo está lá?

T: Vou para o quarto ano na DRE.

Juiz: Nesses quatro anos a primeira vez que o senhor ouviu falar do envolvimento dele?

T: Primeira vez.

Juiz: Na investigação?

T: Porque passa diversos áudios, assim, entre nós, a gente comenta quando chega denúncia anônima, sempre tem uma suspeita em comum, mas naquela região do Tijucal ali, naquela rua, esse Geovannil, a minha pessoa [...], é a primeira vez que a gente faz um flagrante a esse suspeito.

MP: Você falou que tinha sido passado para vocês que ele utilizava outras residências?

T: Sim, pela equipe formada, composta pelo Robson e Fagner, foi feita a investigação por eles, já tinham informado que são duas sustações, poderia não encontrar nada na casa dele, que é onde foi informado que é sem número, que é bem estruturado lá, a casa dele é assim, bem organizada, de alto patamar, é uma pessoa que, se não me engano, até onde fiquei sabendo, estava desempregada, é só a mulher dele, parece que é concursada até pela Secretaria de Segurança Pública; então uma casa totalmente monitorada,
então já tinha conhecimento que poderia não ter nada lá, poderia ter nessa casa, que é onde ele tinha acesso total, ele ia acompanhar o piscineiro a fazer manutenção na pisciana, algo nesse sentido, só que logramos êxito em encontrar essa cocaína aqui, que ele apresentou sendo de uso próprio, essa questão do dinheiro que ele não alegou e o ácido bórico, que é o que geralmente costuma misturar para poder vender, para dar mais volume na cocaína para fazer mais efeito
.

[...]

Defesa: O senhor adentrou na residência [...]?

T: Sim.

Defesa: Na sala dele o senhor verificou se tinha vara de pesca [...]?

T: Doutor, questão de acessório na casa a gente não se atenta muito, nossa situação é chegar aos lugares mais remotos, tentar ver se tem algum resquício, algum apetrecho que sirva para poder armazenar o entorpecente, mas vara de pesca, o que o senhor está perguntando não me lembro [...].

Defesa: Ele chegou a comentar alguma coisa a respeito disso [...]?

T: Não, não, a cocaína, salvo engano, ele apontou que era de uso [...].

[...]

Defesa: O valor em espécie estava em notas picadas?

T:
Tinha um dinheiro com ele na carteira, no bolso dele, esse dinheiro que ele não confirmou, isso eu me lembro bem, que foi uma coisa bem chocante ter mais de R$ 1.000,00 (mil reais) em cima de um painel de parede, onde fixa a televisão, foi encontrada a cocaína, é coisa bem surpreendente, a mulher dele não sabia também, e ele não alegou isso, isso posso dizer para o senhor [...], dinheiro na carteira dele e em cima do painel, no mesmo lugar que foi encontrada a cocaína.

Defesa: Essa residência, a que tem a piscina, fica do outro lado da dele?

T: Outra quadra, mesma rua, quase em frente, se pegar uma casa em frente, creio que seja essa casa.

Defesa: Vocês tiveram que pular para entrar lá?

T: Sim, porque em momento algum ele falou que tinha a chave daquela casa, foi perguntado e ele ficou quieto, até que em particular, conversando com a mulher: “não, ele tem a chave da casa para fazer manutenção”, só que consegui pular, ir por dentro e abrir o portão, o adentramento na casa e ele acompanhando as buscas também.

[...]

Defesa: Já tinha mandado para essa casa, a casa com piscina?

T: Que eu me lembre, sim, são três mandados expedidos, acho que 11, 15 e essa sem-número que era a casa dele. [...]
(Id
.
152042548 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O IPC Adão José dos Santos declarou que: 1) participou do cumprimento do mandado, junto com o investigador Elton e a Polícia Militar; 3) a ordem de busca foi destinada a três imóveis, o do réu, o do pai dele e a casa da piscina; 4) na residência do réu encontraram dinheiro e uma ‘porção grande’ de cocaína, que ele disse ser de seu uso; 5) na casa da piscina, cujas chaves foram deixadas com o réu para cuidar do local, localizou ‘uma quantidade considerável de ácido bórico no forro da área’; 6) os policiais que fizeram as diligência que subsidiaram o pedido de busca constataram que o réu frequentava a casa da piscina

(Id
.
152042548 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

No interrogatório judicial, o réu confirmou que, em sua casa, a polícia encontrou cocaína e dinheiro escondidos atrás do rack. Segundo ele, o entorpecente se destinava ao próprio uso e seria utilizado nos ‘quatro ou cinco’ dias em que ficaria na beira do rio pescando, e que o dinheiro – R$1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) – era proveniente dos empréstimos que fazia ‘a juros’, das diárias que recebeu no espetinho, na lanchonete e no açougue e de um bingo que promoveu na semana anterior.

Também garantiu que sua esposa não sabia que voltou a usar drogas, pois só usava durante pescarias.

Asseverou que sua profissão é ‘pescar e vender peixe’, mas que também faz ‘eventos’ no bar próximo à sua residência; que cuidava da casa abandonada ‘porque estava dando dengue na vizinhança’ e, apesar de ter ‘aberto o local’ algumas vezes para as crianças usarem a piscina’, desconhecia a existência do ácido bórico, pois ‘entregou a chave para o piscineiro há algum tempo e o dono a frequentava algumas vezes’.

Por fim, disse que apanhou dos policiais que cumpriram o mandado de busca e que eles ameaçaram acabar ‘com a carreira de sua esposa’, que é servidora da Secretaria de Segurança Pública
(Id
.
152042548 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Como se vê, o conjunto probatório demonstra que a polícia recebeu inúmeras denúncias da ocorrência de tráfico de drogas em diversas localidades.

A partir daí, a Polícia Civil passou a monitorar os pontos em que o comércio acontecia, dentre eles a residência do réu.

Na vigilância, os investigadores constataram que ele passava a maior parte do tempo fora de sua residência e que ‘entrava e saia’ de três endereços distintos, todos na mesma rua e próximos uns dos outros.

Quanto ao monitoramento, o IPC Fagner da Silva Oliveira explicou para o juiz: “
isso aí foi requisição que chegou para a gente através do delegado titular, de fazer uma operação conjunta com a Polícia Militar, inteligência da Polícia Militar [...], durante esses levantamentos que a gente fez apareceu o nome do Geovannil, porém haviam outros alvos no bairro, a gente procurou a Polícia Militar e conseguiu algumas informações”.

Aduziu que
“já havia na delegacia denúncias do Geovannil, mais especificamente da rua onde o Geovannil mora citando o nome dele, [de] uma movimentação intensa cotidianamente, então a gente passou a diligenciar ali nas proximidades”.

O investigador contou que, no período de acompanhamento,
“conseguiu observar a movimentação na rua, ou seja, alguns aspectos bem específicos do tráfico, a gente já tem alguma... são pessoas que chegavam de bicicleta, se aproximavam de determinada residência, fazia menção de pegar alguma coisa, deixar alguma coisa, uma movimentação de vai e vem”
e que no período de quatro ou cinco dias averiguou que
“
Geovannil [...] sempre estava próximo dessas movimentações”.

O relato de
Robson Renato Sczepanski corrobora as descobertas.

A testemunha acrescentou ainda que a vigilância confirmou as informações repassadas por colaboradores e por policiais militares de que eram “
três imóveis ali que pertencem e ‘utilizam’ pelo Geovannil, [pois ele] era visto entrando e saindo dessas residências”.

As informações de vigilância foram registradas no relatório encartado no Id.
152042541 - pág. 30-57, que descreveu minuciosamente o trabalho desenvolvido pelos investigadores.

Quanto ao réu, o documento consignou:

Diante das informações colhidas em campo e através da utilização de técnicas de inteligência ficou constatado no local supracitado que existem fortes indícios de tráfico de entorpecente, tendo em vista serem muito frequentados por usuários de drogas.

Com isso, esta equipe de investigadores realizou vigilância próximo ao local, em horários alternados, para verificar as informações recebidas, com isso observou-se grande movimentação de pessoas suspeitas nas proximidades da residência de Geovannil, assim como no Bar Recanto Pantaneiro; são pessoas em bicicletas, com veículos automotores e até a pé, e pelo tipo da movimentação de pessoas naquele local refere-se à venda de entorpecentes, entrando e saindo rapidamente do local e sempre esboçando atitude suspeita [...].

Observou-se também que Geovannil frequenta outros endereços nesta mesma rua e próximo à sua residência. Tendo em vista que as denúncias e relatos de colaboradores locais dão conta que Geovannil esconde o entorpecente em outras residências que não a sua, se torna fundamental para o êxito da ação, que se cumpra mandado de busca e apreensão nestes outros endereços frequentados por Geovannil e identificados pela equipe
. (sic).

Em razão do averiguado, a autoridade policial requereu busca e apreensão nos endereços vinculados a ele.

A medida foi deferida e no cumprimento da ordem os policiais apreenderam uma porção de cocaína, pesando
36,94g (trinte e seus gramas e noventa e quatro centigramas) e R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta e cinco reais) em espécie, além de uma embalagem contendo
360,62g (trezentos e sessenta gramas e sessenta e dois centigramas) de ácido bórico.

A respeito da apreensão,
Elton Nogueira Barbosa de Lima esclareceu que “
a localização da porção de cocaína, acho que foi encontrado no quarto do filho dele, atrás de um painel de parede onde fixa a televisão, e em cima desse painel também uma certa quantia em dinheiro”

Acrescentou que o ácido bórico
foi
localizado na casa da piscina, “
onde ele foi visto várias vezes juntamente com os rapazes da rua ali”.

De se consignar que o depoimento dos policiais que participaram do fragrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Não há dúvida que a cocaína pertence ao réu. Desde o primeiro momento ele confirmou que a droga era de sua propriedade.

Conveniente relembrar que o crime de
tráfico
ilícito de
drogas
é
misto
alternativo ou de ação múltipla. A guarda de entorpecente e o ter em depósito encontram-se previstos no tipo penal.

Assim, não se exige provas da mercancia, pois a comercialização não é requisito indispensável para a configuração do ilícito.

Nesse sentido:

[...] O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “manter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização. [...]
(TJ/MT, N.U 1003762-49.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023).

Conquanto o réu insista que o entorpecente apreendido se destinava ao próprio uso, o argumento não convence.

Na verdade, beira o absurdo a alegação dele em juízo, dizendo que consumiria a totalidade da droga (
36,94g)
em quatro ou cinco dias, enquanto ‘ficasse na beira do rio pescando’.

De acordo com experts, “
um “usuário crônico” consumiria, no máximo, cinco carreiras de cocaína por dia, que totalizariam 0,5 gramas
”
(TJ/RS, Apelação Criminal, Nº 70078578861, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 29-08-2019).

Até mesmo a condição de usuário invocada é duvidosa.

Salvo o que foi dito pelo próprio réu, nada corrobora a circunstância.

Ao reverso, na oitiva extrajudicial, a esposa do réu foi contundente ao dizer que “
está casada há 15 anos com Geovannil [...] e sabe esclarecer que Geovannil
não
é usuário de drogas”.

A origem do dinheiro apreendido tampouco restou esclarecida.

Apesar de Geovannil dizer que provém dos ‘empréstimos a juros’ que fazia, das diárias que recebeu trabalhando na lanchonete, no açougue e no espetinho e de um bingo que promoveu, não há sequer indícios de provas nesse sentido.

Além do mais, não se pode olvidar que a apreensão de considerável quantidade de ácido bórico refuta a alegação de que a conduta do réu se amolda ao art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Consoante o IPC
Elton Nogueira Barbosa de Lima asseverou em juízo, o ácido bórico
“é o que geralmente costuma misturar para poder vender, para dar mais volume na cocaína para fazer mais efeito”.

A alegação de que Geovannil desconhecia a existência do produto, encontra-se isolada nos autos.

As provas produzidas demonstram que ele tinha pleno acesso à residência onde o ácido bórico foi encontrado.

O depoimento dos investigadores - que monitoraram o réu antes do cumprimento da ordem de busca e apreensão - é firme e coeso no sentido de que a casa onde o produto estava escondido não era habitada e que o réu a frequentava constantemente, inclusive tinha as chaves do local.

O depoimento da esposa de Geovannil confirma que ele cuidava da residência onde o ácido bórico foi encontrado. Conforme declarou para o delegado de polícia: “
devido a reclamações de vizinhos e fiscalização da Vigilância Sanitária, que identificou foco de mosquito de dengue na piscina desta casa, o proprietário deixou as chaves com Geovannil para que pudesse abrir para o limpador de piscina; Que o proprietário deixou as chaves com Geovannil há cerca de 1 (um) ano”.

A tudo isso se alinha as declarações do próprio réu, que admitiu que detinha as chaves do imóvel para tomar conta, ‘por causa da dengue’.

Apesar de dizer que havia ‘entregado a tal chave para o piscineiro há algum tempo’ e que o proprietário frequentava o local, nenhuma prova ampara a versão apresentada.

Nem o piscineiro, nem o proprietário - que sequer foi identificado - foi arrolado pela defesa para confirmar a história contada pelo réu.

De qualquer forma, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

Anoto ainda que não há provas de que os policiais que cumpriram a ordem agrediram o réu.

Ainda que restasse comprovada a agressão, o argumento seria insuficiente para absolvê-lo:

[...] Não obstante as alegações de que os apelantes sofreram tortura por parte dos policiais militares que os prenderam em flagrante, os dois não esclareceram qual seria, efetivamente, o elemento probatório que restou contaminado pelo vício apontado. Sendo assim, em que pesem as lesões descritas no laudo pericial, não há provas nestes autos que demonstrem que foram causadas pelos agentes públicos, tampouco que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que incriminassem os recorrentes. Nesse contexto, resta claro que a prisão em flagrante dos apelantes deu-se independentemente de qualquer suposto ato ilícito por parte dos policiais militares. Além do mais, impõe-se registrar que se fosse comprovada a prática de agressão por parte dos agentes públicos, tal ato tornaria nula, tão somente, a prisão em flagrante dos recorrentes e não as provas juntadas neste processo. [...]
(TJ/MT, N.U 1004513-78.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

No contexto, descabe falar em absolvição ou em desclassificação da conduta. Confira-se:

[...] Comprovado de forma insofismável que a substância entorpecente apreendida pertencia e estava na posse do acusado, não há falar em édito absolutório em seu favor, mormente quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de outros elementos probatórios e facilmente derruída pelas demais provas testemunhais. Considerando que o substrato probatório evidencia nitidamente a finalidade mercantil da droga apreendida, inviável a desclassificação da conduta imputada para aquela descrita no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ/MT, N.U 1004715-27.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

[...] Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal). [...]
(TJ/MT, N.U 0000453-41.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023).

No que tange ao tráfico privilegiado, o magistrado sentenciante afastou a minorante, com base nos argumentos transcritos:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que embora primário, não reúne bons antecedentes e, além disso,
há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, já que responde outra ação penal pelo crime de receptação
.

Nesse sentido é como se posiciona a Suprema Corte:

[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão, DEIXO DE APLICAR

a causa especial de diminuição de pena [...]
(Id. 152042549 - Pág. 14-15).

É verdade que o réu responde a ação penal n. 0032526-81.2018.8.11.0042 pelo crime do art. 180 do Código Penal (receptação) e também a ação penal n.

1002165-88.2023.8.11.0042 pelos crimes do art. 35 da Lei n. 11.343/06, do art. 2º, c/c §3º, da Lei nº 12.850/13 e do art. 1º da Lei n. 9.613/98 (organização para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro); c
ontudo, ao cometer o crime em análise
era
tecnicamente primário
, pois não havia condenação definitiva contra ele.

Atualmente nos tribunais superiores prevalece o entendimento de que a existência de anotações penais desfavoráveis, como inquéritos policiais e ações penais em curso, não constitui fundamento idôneo para afastar o benefício.

Do Supremo Tribunal Federal colaciono os seguintes arestos:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas. 4. Incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4ª, da Lei 11.343/2006. Fundamentação abstrata para lastrear o afastamento do tráfico privilegiado. 5. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 211327 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 21-03-2022 PUBLIC 22-03-2022)

[...] PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – PROCESSOS EM CURSO. Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação. (HC 173806, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020).

E não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça:

[...] Inquéritos policiais e/ou ações penais em curso não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor em questão, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.110.541/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

[...] A Quinta Turma desta Corte Superior, nos autos do HC n. 664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgamento em 21/9/2021, DJe 24/9/2021, passou a adotar o entendimento de que inquéritos policiais e ações penais em curso não podem justificar o afastamento do tráfico privilegiado, uniformizando o posicionamento de ambas as Turmas sobre o tema. [...]
(AgRg no HC n. 772.739/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

Anoto ainda que apesar de fazer menção à quantidade e a natureza da droga apreendida, o juiz não as valorou na primeira fase da dosimetria, de modo que nada obsta que sejam utilizadas para modular a fração de incidência do tráfico privilegiado. Confira-se:

[...] A quantidade de drogas não foi utilizada como fundamento na primeira fase da dosimetria, fixada a pena-base no mínimo legal. Legalidade na modulação da fração de redução pelo tráfico privilegiado, com observância da quantidade de drogas apreendidas, ausente o bis in idem. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 722.956/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Assim, considerando que a polícia civil apreendeu na residência do réu uma porção de cocaína – entorpecente com alto poder deletério –, pesando
36,94g (trinte e seus gramas e noventa e quatro centigramas), aplico a minorante em 1⁄2 (metade).

Passo à dosimetria.

Mantenho a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tal como definida na sentença.

Não há agravantes, atenuantes ou causas de aumento de pena a serem consideradas; contudo, incide a causa de diminuição do tráfico privilegiado, na fração de 1⁄2 (metade), que resulta na pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Fixo o regime aberto para seu cumprimento (CP, art. 33, § 2º, c).

O réu cumpre os requisitos do art. 44 do Código de Penal, de modo que substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Por fim, quanto as custas processuais, destaco que a obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A miserabilidade econômico-financeira do condenado assistido pela Defensoria Pública, que implica na impossibilidade de pagamento das custas processuais, exigência expressa do art. 804 do CPP, deve ser verificada pelo juiz da execução penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à execução penal.
(TJ/MT, N.U 0004943-67.2016.8.11.0018, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...]
(TJ/MT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

provejo parcialmente
o recurso interposto por
Geovannil Felix Bezerra Bastos e reconheço seu direito a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.34/2006, na fração de 1⁄2 (metade), ficando a pena definitiva redimensionada para de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, substituída por 2 (duas) ) restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023